Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718353-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 31391273). Publique-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator